Tribunal: TJDFT
Processo: 0736680-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0736680-34.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. A autora agrava da decisão da 23a Vara Cível de Brasília (Proc. id 63562504) que, em demanda indenizatória, indeferiu a gratuidade de justiça, em razão da insuficiência de documentos para comprovar sua hipossuficiência, além de a demandante ser segundo tenente do exército brasileiro, receber remuneração de líquida de aproximadamente R$ 7.000,00 mensais e a natureza e objeto da causa indicar que gastou R$39.060,00, bem como determinou a comprovação do recolhimento das custas iniciais, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção com cancelamento da distribuição (CPC 290). Alega, em suma, que sua renda líquida mensal varia entre quatro e cinco salários-mínimos, é militar temporária, divorciada, vive sozinha com as duas filhas menores, sendo a única provedora do lar. Esclarece que a cirurgia objeto de imbróglio que originou o processo principal é o resultado da economia de 7 anos de trabalho, desde o nascimento da sua filha caçula, além do sonho de vida, já que é insatisfeita com seu corpo e principalmente com o tamanho das mamas desde a adolescência. Acrescenta que seus gastos mensais totalizam R$ 6.918,71, referentes à prestação do apartamento (R$ 804,41), condomínio (R$704,21), escola das filhas (R$ 1.800,00), prestação do carro (R$ 1.301,19), cartão de crédito (combustível, alimentação, farmácia, lazer - R$ 2.166,84), telefone e internet (R$ 141,66). Requer a tutela de urgência para concessão da gratuidade de justiça. Intimada a agravante (id 63983496) para comprovar sua hipossuficiência, manifestou-se nos ids 64122743- 64140006, apontando despesas extraordinárias e juntando documentos. 2. A lei não reserva os benefícios da justiça gratuita apenas aos extremamente pobres. Alcança a todos os que não podem suportar os custos processuais sem o aludido comprometimento, situação que se presume da declaração de hipossuficiência (CPC 99, §3°). O documento id 63562508, revela ganho mensal líquido da agravante, no mês de julho/24 de R$ 6.698,25, que, em princípio, respalda a alegada hipossuficiência. A propósito, precedente do Tribunal: EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RENDA INFERIOR A 5 (CINCO) SALÁRIOS MÍNIMOS. HIPOSSUFICIÊNCIA. CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (...). 2. Não dispondo a lei de critérios objetivos para aferição da hipossuficiência necessária para a concessão de gratuidade de justiça, a análise judicial deve ser feita no caso concreto. 3. No particular, a agravante aufere rendimento líquido em valor inferior a 5 (cinco) salários mínimos, além de ter demonstrado seus gastos fixos com manutenção e medicamentos. Ademais, os extratos bancários não revelam movimentações financeiras significativas que desbordem da situação econômica alegada pela parte. 4. A par de tal quadro, se não há elementos nos autos capazes de infirmar a declaração da agravante e se ficou caracterizada a hipossuficiência financeira apta a justificar a concessão do benefício da gratuidade de justiça, o benefício deve ser deferido, a teor do que dispõe o art. 99, §§ 3o e 4o, do CPC. 5. Recurso conhecido e provido. (7a T. Cível, ac. 1.770.409, ac. 1.770.409, Desa. Sandra Reves, julgado em 2023) 3. Defiro liminarmente a gratuidade de justiça. Comunique-se ao Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 25 de setembro de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator